Tribunal: TJMT
Processo: 1045306-63.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045306-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (APELANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação anulatória ajuizada por devedor fiduciante para declarar a nulidade de leilões extrajudiciais realizados após consolidação da propriedade do imóvel objeto de garantia fiduciária, sob alegação de ausência de intimação pessoal para purgação da mora e para ciência dos atos expropriatórios, nos termos da L. 9.514/1997.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a regular intimação pessoal do devedor quanto à consolidação da propriedade e à realização dos leilões extrajudiciais, conforme previsão nos arts. 26 e 27 da L. 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a intimação do devedor por meio de cartório de registro de imóveis e envio de telegrama ao endereço indicado no contrato, em conformidade com o disposto nos arts. 26, §§ 1º e 3º, e 27, § 2º-A, da L. 9.514/1997.

4. Restou demonstrado que, mesmo diante das tentativas infrutíferas de intimação pessoal, foram utilizados meios alternativos previstos em lei para dar ciência ao devedor acerca da consolidação da propriedade e da realização dos leilões.

5. A inadimplência confessada pelo apelante e a ciência inequívoca dos atos expropriatórios afastam a alegação de nulidade, não sendo cabível anulação do procedimento.

6. Inviabilidade de conversão da ação em perdas e danos, por ausência de demonstração de irregularidade na atuação do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Majorada honorários advocatícios (11%). Suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento: "1. A regularidade do procedimento de intimação pessoal nos moldes previstos na L. 9.514/1997 afasta a alegação de nulidade dos leilões extrajudiciais realizados após a consolidação da propriedade. 2. A inércia do devedor em purgar a mora não autoriza a anulação dos atos expropriatórios, nem enseja conversão da pretensão em perdas e danos."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação Anulatória c/c Tutela de Urgência” movida pelo ora recorrente em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.

Prolatada a sentença (ID. 278234910), nos termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO e, por conseguinte, reconheço a validade do leilão extrajudicial e seus efeitos subsequentes.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiário da gratuidade de justiça.”

Em suas razões recursais (ID. 278234912), o apelante alega o descumprimento pelo requeridos dos procedeimentos legais da Lei nº. 9.514/97, a pretender a nulidade de todo procedimento exporpriatório.

Sustenta a ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais, apesar de confirmar a intimação por carta por aviso de recebimento, sem seu recebimento.

Afirma que com a inexistência de da intimação pessoal, deixou de exercer seu direto de preferência, além de acompanhar a idioneidade do leilão extrajudicial.

Defende a conversão da ação em perdas e danos, com restituição e valor, pela diferença apurada entre o valor da avaliação do imóvel e o valor da dívida.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 278234915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação anulatória
de atos expropriatórios com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, com a finalidade de declarar a nulidade dos leilões e seus atos sequentes, convertendo-se a decretação da anulação em perdas e danos.

Na origem o autor narra que alienou fiduciariamente o imóvel à Rua "K", casa 11, Jardim Fortaleza, Cuiabá/Mato Grosso, CEP: 78093544, devidamente descrita na matrícula imobiliária sob o nº: 18.547, do 7º CRI Cuiabá.

Aduz que por dificuldades financeiras, não conseguiu manter-se fiel aos pagamentos mensais das parcelas, o que desencadeou o início do procedimento de execução extrajudicial nos termos da Lei 9.514/97.

Contudo, após a consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, foi marcado as datas dos leilões, sem qualquer tentativa de intimação do autor, o que lhe tolheu direito a possibilidade de purga da mora nos moldes do Decreto Lei 70/66, e possibilidade de acompanhar a legalidade dos atos procedimentais executivos.

Alega ainda que não houve respeito ao prazo entre os leilões (Lei nº. 9.514/97), incluindo ausência de notificação pessoal para purgação da mora e irregularidade na designação do leilão.

Por sua vez o banco requerido demonstrou o regular procedimento de intimação pessoal do devedor sobre a consolidação da propriedade e as datas dos leilões, argumentando que o autor estava ciente dos prazos entre os leilões.

Neste contexto, cinge-se a controvérsia
s
aber se o devedor foi regularmente notificado pessoalmente ou não da realização realização da hasta pública, na forma da Lei n. 9.514/97, que rege a matéria.

No caso, o apelante defende que as formalidades procedimentais exigidas pela Lei n. 9.514/97 não foram devidamente cumpridas pelo apelado, uma vez que não foi intimado pessoalmente no endereço do contrato quanto à realização dos leilões.

Conforme se vê dos autos, o apelante confessa sua inadimplência no contrato (ID. 278232848), com a exigibilidade de dívida, com oportunidade de purgar a mora, e a consequente consolidação da propriedade ao banco credor.

Na hipótese, o banco credor comprovou nos autos a realização de intimação do devedor por via 7º Serviço Notarial e Regitral de Cuiabá (ID. 278234882), em oportunidade de purgação da mora.

Verifica-se que foi colacionada aos autos ainda, a intimação via telegrama do devedor (endereço indicado em contrato), acerca da consolidação da propriedade ao banco credor, bem como as datas da realização dos 1º e 2º Leilões, oportunizando direito de preferência na aquisição do imóvel nos termos do artigo 27, “§ 2º-A” da Lei nº 9.514/97 (ID. 278234875).

Os motivos para a não entrega da comunicação se de deu por:

Dessa forma, a análise do conjunto probatório revela que a notificação extrajudicial, foi devidamente encaminhada no endereço do devedor, no esforço de notifica-lo pessoalmente nos possíveis endereços assim tentados acerca dos atos expropriatórios e designações das hastas públicas.

Nesse sentido o art. 26, §§ 1º e 2º da Lei 9.514/1997, estabelece que:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

§ 3º A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).”

Destarte, efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, restou observado os procedimentos a realização do leilão extrajudicial do imóvel, nos termos do artigo 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.

(...);

§ 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante,
por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
. (g.n.)

Ao que se vê, portanto, seguiu o procedimento adotado pelo Banco rigorosamente o que prevê a legislação, sendo a intimação por todos os meios legais, após tentativas infrutíferas de intimação pessoal, medida válida e legítima, especialmente quando o devedor não se encontra no local indicado no contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO DEVEDOR DA DATA, HORA E LOCAL – NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A matéria ventilada em grau recursal (indenização por perdas e danos) não comporta conhecimento, visto que não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. Assim, acolhe-se a preliminar de inovação recursal. No caso, o autor confessa a sua inadimplência.
Extrai-se dos autos que o autor foi devidamente intimado para purgar a mora, através do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato
. Portanto, não há se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira.
Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos
. Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira, além de enviar telegrama ao devedor, comprovou que realizou a comunicação também por email e aplicativo de mensagem, não havendo se falar em qualquer irregularidade no procedimento realizado, que culminou na consolidação da propriedade e na designação dos leilões do imóvel em discussão.

(N.U 1002145-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEI N. 9.514/1997 – COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO SOBRE DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS LEILÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demostrada a regularidade da consolidação da propriedade, com a intimação pessoal do devedor fiduciário por meio de Cartório do Registro de Imóvel para purgação da mora, sem manifestação, bem como a validade da intimação por telegrama e por correio eletrônico sobre as datas do leilão, não cabe falar em nulidade da consolidação da propriedade imobiliária e do ato de expropriação. (N.U 1039272-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Portanto, a despeito do inconformismo da parte apelante, observa-se inexistir mácula no procedimento adotado pela instituição financeira, sendo possível concluir pela regularidade do procedimento de comunicação pessoal, levado a efeito pelo credor fiduciário e a ausência de vício que justifique a nulidade do procedimento de comunicação e hasta públicas do imóvel, devendo subsistir a r. sentença recorrida, em todos os seus termos.

Tem-se verdadeiramente que pela conduta do devedor, ora apelante, ao alegar a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial, mas não demonstra interesse em purgar a mora ou exercer o direito de preferência, revela a tentativa de se beneficiar de uma situação que decorre de sua própria inércia e inadimplemento contratual, o que se inadmite por força do princípio da boa-fé contratual insculpido nos artigos 187 e 422 ambos do Código Civil.

Prejudicado o pedido de conversão da ação em perdas e danos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil ,
devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025